Tribunal: TJMT
Processo: 0005180-15.2017.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005180-15.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CRISTIANE CAMPOS PEREIRA - CPF: 052.463.141-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal:

0005180-15.2017.8.11.0003

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Apelante(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Apelado(s):

CRISTIANE CAMPOS PEREIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

02/12/2021

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 329 DO CP – CRIME DE RESISTÊNCIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE ELEMENTARES DO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO – ILÍCITO PENAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A violência e a ameaça a funcionário público são elementares do tipo penal de resistência, sem uma das quais não há se falar em fato típico.

Ademais a configuração do crime de resistência exige que a oposição à execução do ato seja ao menos potencialmente efetiva e capaz de causar embaraço à ação dos agentes públicos, o que não ocorreu no caso concreto.

Não sendo a prova colhida na instrução processual suficientemente segura a respeito de elementares necessárias à concretização do tipo penal de resistência, imputado à ré, de rigor a absolvição.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a denúncia e absolveu a Ré CRISTIANE CAMPOS PEREIRA quanto à suposta prática do crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, pois “não restou suficientemente comprovada a
materialidade
do delito de
resistência
, em razão da ausência dos elementos, violência ou ameaça, sendo os mesmos imprescindíveis à configuração do tipo penal imputado a ré”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, e, em consequência, absolvo a acusada CRISTIANE CAMPOS PEREIRA, pela suposta prática do crime previsto no artigo 329 caput do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito.

O Ministério Público, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a Ré “ofendeu verbalmente os policiais Cristiano de Arruda e Josimar Souza de Jesus, em razão de exercício de função, assim como empregou violência física contra os agentes de segurança pública, além de ameaçá-los”, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência e das declarações das testemunhas.

Argumentou que “pela transcrição da prova oral supra, resta clarividente que a ré, no intuito de evitar a ação estatal, além de jogar objetos nos agentes de segurança pública, empurrou o policial militar, ou seja, empregou violência, razão pela qual sua condenação é medida de rigor, sobre o assunto”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Ré pela prática do crime de resistência.

A Ré, por meio da Defensoria Pública, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de ausência de dolo em relação ao crime de resistência, bem como que não proferiu nenhuma agressão ou ameaça contra os policiais. Argumentou, ainda, que “para configuração do crime de resistência, é imprescindível que a oposição à execução do ato seja ao menos potencialmente efetiva e capaz de causar embaraço à ação dos agentes públicos, o que não ocorreu”.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Colendos Pares,

Pretende o Apelante a reforma da sentença para que seja a Ré condenada pela suposta prática do crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Consta da denúncia que, n
o dia 16/05/2017, por volta das 23:00horas, na Avenida Bandeirantes, S/N bairro Centro, em Rondonópolis/MT, a Ré, com consciência e vontade, por palavras e gestos agressivos e violentos, opôs-se a execução de ato legal de revista pessoal ordenada por policiais militares no exercício de suas funções (BOPM 2017.164226).

Consta que, na ocasião, a guarnição de polícia realizava rondas pelo local, quando parou para realizar revista pessoal em um grupo de pessoas que estava em local público, com atividades suspeitas, porém a Ré, injustificadamente, recusou-se a cumprir a determinação dos policiais, impedindo-os de realizarem a revista, bem como passou a desacatá-los, xingando-os de “satanás, cambada de filhos de puta, policiais de merda, essas desgraças só sabem atrapalhar minha vida, não tem o que fazer”.

Consta também que a Ré jogou objetos nos policiais, sendo, um aparelho celular, um cachimbo, batom, esmaltes, brilho labial, e outros não identificados, e deixou o local correndo, os policiais realizaram diligencia, e conseguiram detê-la, contudo foi necessário o uso de força moderada para revista-la.

Interrogada, a Ré relatou que estava no local para fazer programas, quando foi abordada por policiais militares, na revista pessoal nada foi encontrado, senão um cachimbo para pasta base e cocaína, pois é usuária de drogas, bem como que em nenhum momento desacatou os policiais, não ofereceu resistência e nem ameaçou ninguém, pois no momento da abordagem estava pintando as unhas.

Após a devida instrução, o magistrado de origem julgou improcedente a denúncia com o argumento de que não restou comprovado nos autos a ocorrência de violência ou ameaça necessários à caracterização do crime de resistência, conforme fundamentos que cito:

Cuida-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público por suposta pratica do delito de resistência, previsto no art. 329, caput, do Código Penal, fato ocorrido em 16 de maio de 2017.

Pois bem, as provas coligidas aos autos não são suficientes à comprovação da concretização do delito de resistência, isto porque, conforme se observa do depoimento da única testemunha, não restou demonstrado que a acusada agiu com violência ou ameaça contra os policiais, portanto não restou comprovada a materialidade do delito de resistência imputado a ré.

A testemunha – Policial militar, JOSIMAR SOUZA DE JESUS, (id. 44880776), em seu depoimento relatou que na data dos fatos, em abordagem de rotina, a denunciada estava alterada, (...), jogou os objetos que estavam dentro de sua bolsa, (...), que logo em seguida saiu correndo, não comprovando que a acusada teria usado de violência e ameaça contra os policiais militares.

Interrogada, (id. 44118023), informou que no momento da abordagem jogou os objetos que estavam em sua bolsa no chão; que um dos policiais lhe deu uma “rasteira” ocasionando-lhe uma queda, que ao se levantar saiu correndo; já na delegacia, no dia seguinte prestou seu depoimento e foi liberada.

Nesse contexto, com base nas provas contidas nos autos, tenho que não restou suficientemente comprovada a materialidade do delito de resistência, em razão da ausência dos elementos, violência ou ameaça, sendo os mesmos imprescindíveis à configuração do tipo penal imputado a ré.

Compulsando os autos e analisado as provas produzidas, a despeito do recurso interposto, entendo que o mesmo deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o magistrado, aquele que mais próximo se encontra das partes e das provas produzidas, entendeu pela insuficiência probatória quanto à existência de violência ou ameaças suficientes para a caracterização do delito.

A violência e a ameaça a funcionário público são elementares do tipo penal de resistência, sem uma das quais não há se falar em fato típico. Não sendo a prova colhida na instrução processual suficientemente segura a respeito de elementares necessárias à concretização do tipo penal de resistência, imputado à ré, de rigor a absolvição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1. Nulidade por ausência de defensor na audiência em que foi oferecida a transação penal, que deixa de ser declarada, pois a absolvição é mais benéfica.
2. Prova colhida na instrução processual não suficientemente segura a respeito de elementares necessárias à concretização do tipo penal imputado à ré
. 3. Embora a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclua a imputabilidade penal, todavia, no caso, incontroverso que a acusada estava embriagada, situação referida pelos policiais militares. Assim, não se pode concluir estivesse ela agindo com dolo de praticar violência ou ameaça contra os funcionários públicos, tendo se irresignado com a abordagem dos brigadianos. 4. Impraticável concluir-se a respeito da efetiva capacidade da ré em entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se sobre ele. 5. Inexistente prova capaz de ensejar a condenação da ré, milita em seu favor o princípio in dubio pro reo. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Criminal, Nº 71009877820, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 19-04-2021)

APELAÇÃO-CRIME.
RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCONSIDERAÇÃO EM FAVOR DO MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 1. Não descrevendo a denúncia adequadamente a conduta caracterizadora da resistência, inepta se mostra a peça inicial, por inibir a utilização dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, autorizando a anulação do processo desde seu recebimento. 2. Entretanto, a anulação deixa de ser pronunciada, eis que o exame do mérito se mostra mais benéfico. 3
. Prova colhida na instrução processual não suficientemente segura a respeito de elementares necessárias à concretização do tipo penal imputado ao réu
. 4. Embora a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclua a imputabilidade penal, todavia, no caso, incontroverso que o acusado estava embriagado, situação referida pelos policiais militares. Assim, não se pode concluir estivesse ele agindo com dolo de praticar violência ou ameaça contra os funcionários públicos, tendo se irresignado com a abordagem dos brigadianos. 5. Impraticável concluir-se a respeito da efetiva capacidade do réu em entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se sobre ele. 6. Inexistente prova capaz de ensejar a condenação do réu, milita em seu favor o princípio in dubio pro reo. RECURSO PROVIDO.(Apelação Criminal, Nº 71009741083, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 14-12-2020)

Observe-se que o magistrado fundamentou a existência de prova da violência ou ameaça no próprio depoimento policial prestado em juízo, de modo que a invocação dos fatos narrados em Boletim de Ocorrência, lavrado na fase policial, não tem o condão de prevalecer sobre prova colhida em juízo.

Outrossim, há que se destacar que o magistrado não entendeu pela atipicidade ou inexistência do fato, mas sim que as provas produzidas são insuficientes para a correta e certa configuração do crime. E, como sabido, diante da contradição entre provas ou incerteza quanto aos fatos apurados, deve-se beneficiar o acusado, pois prevalece o brocardo
in dubio pro reo.

Outrossim, ainda que não abordado em sentença poder-se-ia invocar a suposta ausência de dolo específico e, ainda, a necessidade de efetiva oposição à execução do ato. A configuração do crime de resistência exige que a oposição à execução do ato seja ao menos potencialmente efetiva e capaz de causar embaraço à ação dos agentes públicos, o que não ocorreu no caso concreto, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos com acréscimo desses outros.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021